Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700122-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Alex Fabiano de Arêa Silva Impetrado: Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alex Fabiano de Arêa Silva contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal. Verifica-se, de plano, que a Egrégia 2o Turma Cível não é competente para processar e julgar o presente mandado de segurança, pois, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato (...) dos Secretários de Governo do Distrito Federal (...)”. Feitas essas considerações, redistribuam-se livremente os autos do presente mandado de segurança a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília–DF, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator